Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700671-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LIMA MUNIZ AGRAVADO: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, RODRIGO MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE LIMA PASSOS tendo por objeto a r. decisão (ID 51054021 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do processo: 0736696-58.2019.8.07.0001. Na ação original, a agravante alega ser investidora não profissional, em criptomoedas (bitcoins). Aduz que negocia e mantém a custódia de seus ativos digitais na plataforma agravada, ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA. (ATLAS BTC). Afirma que, em razão de recente notícia, de agosto de 2019, de que a Comissão de Valores Mobiliários CVM teria expedido a Deliberação CVM 826 (ID 50989699 - Pág. 1 do processo principal) proibindo a agravada de ofertar investimentos com criptomoedas, em 04/09/2019 solicitou o saque de seus ativos (ID 50989761 - Pág. 1 do processo principal), mas que, até o momento não conseguiu efetuar o saque solicitado (ID 50989761 - Pág. 1) sob o argumento, dado pela agravada, de que o prazo seria estendido para até trinta dias, devido ao volume atípico de saques solicitados (ID 50989853 - Pág. 2). Aduz ter sido noticiado na imprensa que o CEO da empresa agravada, Rodrigo Marques dos Santos, segundo agravado, em audiência pública realizada na Câmara dos Deputados falou sobre encerramento do Atlas Quantum de forma equivocada. Ressalta que a agravada está dilapidando seu patrimônio. Requereu a antecipação da tutela para que fosse determinado o imediato cumprimento da ordem de saque com a transferência dos bitcoins para outra Exchange sob pena de multa diária. O ilustre Juízo a quo, indeferiu o pedido a partir dos seguintes fundamentos: "JAQUELINE LIMA MUNIZ ajuizou ação de rescisão contratual em desfavor de ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA e RODRIGO MARQUES DOS SANTOS. Narra a autora, em síntese, que contratou com a primeira requerida, carteira denominada QUANTUM, para investimentos em criptomoedas, mas em agosto de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários- CVM comunicou ao público que todas as marcas que o grupo ATLAS trabalhava não foram autorizadas a oferecer títulos ou contratos de investimento coletivo, cuja remuneração estivesse atrelada ao resultado nas negociações envolvendo criptoativos. Proibiu os sócios e administradores de oferecer tais contratos de investimento coletivo sem o devido registro. A autora solicitou, então, em 04/09/2019, o saque da quantia relativa a 0,5680336 bitcoin, mas até a presente data não houve a devolução dos valores pela primeira requerida. Alega que necessita dos valores investidos, porque está desempregada e com um filha recém nascida para sustentar. Solicita a tutela de urgência para que a requerida cumpra a ordem de saque por ela solicitada, de 0,5680336 bitcoin, com transferência imediata para a empresa Mercado Biticoin. Alternativamente, solicita o boqueio nas contas da empresa ré o valor em reais de R$18.229,33, equivalente ao montante de suas bitcoins, no dia do ajuizamento da ação. Solicitou, ainda, a gratuidade de Justiça de forma parcial, para pagamento ao final da demanda, porque no momento está desempregada. Decido. Defiro a autora os benefícios da gratuidade de Justiça, em face de sua declaração de hipossuficiência. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora seja a requerida compelida a cumprir imediatamente o seu pedido de saque em relação aos bitcoins por ela investidos. Além de a tutela pretendida pela ser totalmente satisfativa, não há nos autos comprovante dos valores transferidos à primeira requerida. Apesar de a autora alegar que necessita da quantia investida para seu sustento, solicita a transferência de bitcoins para outra empresa que trabalha com investimentos, demonstrando não haver perigo de dano iminente. Além do mais, não há nos autos indícios de que a requerida esteja dilapidando seu patrimônio. Assim, não comprovada, de plano, a probabilidade do direito da autora, a tutela de urgência não prospera" (ID 51054021 - Pág. 1-2). Inconformada, a autora da ação agrava. Traz notícias retiradas da internet veiculando que a empresa agravada teria cancelado todos os pedidos de saques de seus clientes (ID 13661390 - Pág. 1). Diz ter transferido a quantia reclamada à ATLAS e necessitar de tais divisas para realização de suas despesas mensais. Pontuou estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o imediato cumprimento da ordem de saque. Postula a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso, com o deferimento da tutela de urgência pretendida. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, os requisitos para a concessão da medida liminar não estão preenchidos. A meu sentir, as suspeitas de que as requeridas estejam a praticar irregularidades são insuficientes para a concessão da medida urgente, que exige elementos de prova a evidenciar, de imediato, a probabilidade do direito. A pretensão da agravante está baseada em fatos noticiados pela mídia sem que tenha reunido aos autos elementos suficientes a demonstrar que as agravadas não terão patrimônio suficiente para honrar com os efeitos futuros da procedência eventual dos seus pedidos. A informação prestada sobre a suspensão da publicidade da arbitragem de criptomoedas (bitcoins) pela Comissão de Valores Imobiliários atina à vedação genérica a toda e qualquer entidade de comercializar publicamente contratos de investimentos coletivos, não se tratando, em princípio, a uma fraude especificamente atribuída aos agravantes. Tenho que o nobre magistrado de primeiro grau bem analisou a questão ao indeferir a tutela antecipada Nesta etapa perfunctória, tenho que agiu acertadamente o Juízo de origem, ao negar a liminar reclamada, pois também não vislumbrei evidência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo antes da citação. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator